Tribunal: TJES
Processo: 5026102-29.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026102-29.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODISSEA SANTOS DE PAULA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n° 5026102-29.2025.8.08.0024

Recorrente: ODISSEA SANTOS DE PAULA

Recorridos: BANCO BMG S/A

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. COMPRAS E SAQUES EFETUADOS NO CARTÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 -
Inicialmente,

defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3- O banco recorrido logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação (contrato colacionado no id. 17829089), demonstrando que a
recorrente não apenas recebeu o cartão de crédito consignado, como também efetivamente o utilizou para diversas compras no comércio local (faturas de cartão de crédito apresentadas nos id’s 17829093 e 17829094) e saques (id. 17829092).

4 – Conforme asseverado na sentença,
“[...] embora afirme desconhecer a contratação, verifica-se, a partir dos documentos acostados aos autos (ID 76159371), que a promovente efetuou o desbloqueio do referido cartão e realizou compras em supermercados, padarias, farmácias, distribuidoras e outros

[...] não se trata de contratação indevida de empréstimo consignado, tampouco de vício de consentimento. Verifica-se que a consumidora, na realidade, anuiu à contratação do cartão de crédito consignado, utilizando-o ativamente ao realizar diversas compras ao longo dos anos, o que afasta a alegação de engano quanto à natureza da operação”
(id. 17829103, negritei).

5
– A
autora, ao utilizar o cartão de crédito e realizar compras dentro das condições estabelecidas no contrato, demonstrou de forma inequívoca sua ciência e concordância com as cláusulas contratuais. A efetiva utilização do cartão, caracterizada pelas compras realizadas, não apenas confirma que a autora tomou conhecimento das condições pactuadas, como também se submete às regras e características da modalidade de crédito consignado, as quais foram de livre e espontânea vontade.

6 - O
contrato firmado obedeceu a todas as formalidades legais e contratuais exigidas, sendo evidente que a autora foi plenamente informada sobre a natureza do produto contratado. Portanto, a alegação de erro ou de falta de conhecimento não se sustenta, especialmente quando confrontada com os elementos probatórios nos autos.

7 – Sentença de improcedência mantida pelos seus próprios fundamentos.

8 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da causa, pela parte recorrente. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)